Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708498-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS IMPETRANTE: GESSICA CRISTINA COLACI SOARES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida liminar em recurso ordinário de habeas corpus impetrado por Géssica Cristina Colaci Soares Barbosa em favor de Fernando Henrique Oliveira Reis contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça que revogou a decisão liminar deferida pela Desembargadora Plantonista e negou a ordem. O recorrente alega que mantinha a maconha apreendida em sua casa para consumo próprio e de sua esposa. Aponta que a apreensão de cento e setenta e uma gramas e quarenta e duas miligramas (171,42g) de massa líquida de maconha, dois (2) cigarros artesanais prontos, balança de precisão e a quantia de R$ 5.450,00 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) não indicam a traficância e associação criminosa. Destaca que a quantidade de droga apreendida é pequena, que tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta que a prisão preventiva foi realizada em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Quarta Vara de Entorpecentes de Brasília. Requer a concessão da liminar e pede o conhecimento e provimento do recurso ordinário. É o relatório. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita por se tratar de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Somente serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 25 a 29 de abril de 2022. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, inclusive as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores e os de liberação de bens apreendidos não serão admitidas. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A manutenção da prisão cautelar requer a demonstração da existência do crime e indícios suficientes de autoria e a necessidade de segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O acórdão recorrido apontou que o fumus comissi delicti restou demonstrado pelas circunstâncias em que efetuada a apreensão da droga, pois resultante de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de operação investigativa – Operação Colômbia (processo no 0703100-78.2022.8.07.0001), no qual foi apreendida considerável quantidade de droga, balança de precisão e vultuosa quantia em dinheiro. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O recorrente interpôs o recurso ordinário constitucional com pedido liminar, mas sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja apreciada em plantão. A competência para analisar recurso ordinário constitucional em habeas corpus é do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inc. II, alínea a, da Constituição Federal, art. 30 da Lei n. 8.038/1990 e art. 285 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito indicam que a competência para analisar a liminar pertence ao relator natural do recurso ordinário em habeas corpus. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas neste Plantão Judicial, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista